Tribunal: TJES
Processo: 0009292-90.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009292-90.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINTON RODRIGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE MULTA QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As pretensões recorrentes não devem ser acolhidas, pelo fato de que:
A)
A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 224 e seguintes;
B)
Revela-se um paradoxo que a defesa, em sede de alegações finais, pleiteie uma aplicação de pena mais comedida
em razão da confissão do apelante
, e, após, em sede de recurso, deduza pedido de absolvição;
C)
A autoria restou caracterizada pela confissão do apelante, somado aos detalhes da ocorrência fornecidos em juízo por policial que atuou na ocorrência que desaguou na sua prisão.

2.
A aplicação da pena também não merece retoques, haja vista que:
A)
A pena-base se perfectibilizou um pouco acima do mínimo legal – no importe de 02 anos e 03 meses de reclusão, de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 02 a 04 anos - em razão de uma circunstância judicial analisada de forma negativa, com juridicidade, relativa aos antecedentes, empregando-se a recomendada fração de 1/8 sobre o intervalo obtido entre a pena mínima e máxima prevista.

B)
É possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, consoante o disposto no art. 67, do Código Penal.

Na inexistência de causas de diminuição ou de aumento, é que a pena fora enfim definida definitivamente.

3.
É perfeitamente aplicável o regime intermediário semiaberto em razão da reincidência. Segundo o STJ, "Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.

Também a súmula n. 269 do STJ destaca que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

4.
No que se refere a pena de multa, a sua imposição decorre de lei, e a sua suspensão ou parcelamento deverá ser aferida em sede de execução penal, nos termos do art. 169 da LEP e art. 50 do CP.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WELINTON RODRIGO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10826/03, à pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Também como mencionado aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há comprovação da autoria do delito;
2
.
A pena e o regime de pena devem ser revistos; e
3.
A isenção da pena de multa é medida que se impõe, e, portanto, o julgado deve ser reformado.

Pois bem. Analisei detidamente aos autos e verifico que as pretensões recorrentes não merecem prosperar, respeitosamente, por mais de um motivo e fundamento.

O recorrente fora denunciado, em conjunto com outros denunciados, pelo fato de que:

[ ... ] no dia 27 de maio de 2009, por volta das 02h35min, no bairro São Conrado, Vila Velha/ES, os denunciados foram presos em flagrante delito, após participarem de um confronto armado de gangues rivais, no bairro supramencionado.

Que o denunciado Welinton Rodrigo portava um revólver .38, taurus, special, cabo de madeira, n° KT226910, com uma munição intacta e cinco deflagradas e mais doze munições 38 intactas. Por sua vez, o denunciado Afonso Pereira Chaves Neto portava um revolver. 38, taurus, special, cabo de madeira, n° 1850917, com quatro munições

deflagradas, uma picotada e uma intacta. Já o denunciado Wagner da Silva Rangel, portava um revolver .38, taurus, special, cabo de madeira, n° 410987, com seis munições intactas.

Frise-se que os denunciados foram detidos, separadamente, e portavam tais armamentos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).

As pretensões recorrentes não devem ser acolhidas pelo fato de que:
A)
A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 224 e seguintes;
B)
Revela-se um paradoxo que a defesa, em sede de alegações finais, pleiteie uma aplicação de pena mais comedida
em razão da confissão do apelante
, e após, em sede de recurso, deduza pedida de absolvição;
C)
A autoria restou caracterizada pela confissão do apelante, somado aos detalhes da ocorrência fornecidos em juízo por policial que atuou na ocorrência que desaguou na sua prisão.

A aplicação da pena
também
não merece retoques
, haja vista que pena-base se perfectibilizou um pouco acima do mínimo legal – no importe de 02 anos e 03 meses de reclusão, de uma pena contida no tipo legal infringido que varia de 02 a 04 anos - em razão de uma circunstância judicial analisada de forma negativa, com juridicidade, relativa aos antecedentes, empregando-se a recomendada fração de 1/8 sobre o intervalo obtido entre a pena mínima e máxima prevista.

É possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
por serem igualmente preponderantes, consoante o disposto no art. 67, do Código Penal, e na inexistência de causas de diminuição ou de aumento, é que a pena fora enfim definida definitivamente.

É perfeitamente aplicável o regime intermediário semiaberto em razão da reincidência.
Segundo o STJ,
"Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto
. AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.

Também a súmula n. 269 do STJ destaca que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

No que se refere a pena de multa, a sua imposição decorre de lei, e a sua suspensão ou parcelamento deverá ser aferida em sede de execução penal, nos termos do art. 169 da LEP e art. 50 do CP.

À LUZ DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.